Tribunal: TJDFT
Processo: 0741869-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741869-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JOAQUIM DA COSTA AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DIONIZIO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Joaquim da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 171893692 do processo n. 0705098-18.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Antônio Luiz Dionizio dos Santos, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ação de usucapião proposta pelo executado contra a Companhia Imobiliária de Brasília Terracap. Em suas razões recursais (ID 51933039), sustenta o agravante que busca o pagamento de débito no importe de R$39.935,09 (trinta e nove mil novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos). Aduz que, iniciada a fase constritiva do cumprimento de sentença, não foram localizados bens penhoráveis suficientes para adimplir a obrigação. Alega que o executado/agravado ajuizou recentemente ação de usucapião (autos do processo n. 0709549-64.2023.8.07.0018), em que pleiteia a propriedade de imóvel avaliado em R$200.000,00 (duzentos mil reais). Defende que, consoante art. 860 do CPC, “para que seja deferida a penhora no rosto dos autos, basta que o devedor seja credor em outra demanda, independentemente da fase processual que ela se encontrar”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a penhora no rosto dos autos n. 0709549-64.2023.8.07.0018. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 86736161 dos autos de origem). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, decorrido o prazo para pagamento voluntário e iniciada a fase constritiva, o exequente/agravante buscou localizar patrimônio penhorável do devedor, mas as tentativas não foram exitosas para sanar a dívida que remonta a R$39.935,09 (trinta e nove mil novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos). Nesse sentido, pleiteia a penhora no rosto dos autos de ação de usucapião movida pelo executado contra a Terracap, que tramita na 6a Vara da Fazenda Pública do DF sob o n. 0709549-64.2023.8.07.0018. Alega que o imóvel objeto da demanda está avaliado em R$200.000,00 (duzentos mil reais). O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 171893692): (...) Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos, uma vez que não haverá valor a ser pago ao executado, e a penhora do imóvel só ocorrerá se houver prova de que não se trata de bem de família, não havendo nos autos, prova de que seja proprietário ou possuidor de bens imóveis. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Quanto ao ponto, observa-se que a ação de usucapião se refere a imóvel, em tese, de origem pública e se encontra ainda em fase de conhecimento. Acresce-se que, justamente por estar a ação em fase embrionária, não há disponibilidade de verba em dinheiro e existe provável chance de, caso eventualmente julgado procedente o pleito usucapiendo, tratar-se de bem de família. Ademais, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens do executado, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora